Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. LEGALIDADE DO AUMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de reajuste de 66,07% (sessenta e seis por cento e sete centésimos inteiros por cento) na mensalidade, sob a alegação de ausência de justificativa técnica, falta de transparência e abusividade contratual. A autora pleiteava a nulidade da cláusula de reajuste, substituição do índice aplicado, devolução dos valores pagos a maior e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo observou os critérios legais e jurisprudenciais exigidos; e (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão do reajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos é legítimo quando fundado em cláusula contratual expressa, respaldado por critérios atuariais objetivos, e acompanhado de documentação técnica que justifique a variação com base na proporção entre despesas assistenciais e receitas do plano.
4. A combinação dos índices de sinistralidade (132,01%) e variação dos custos médico-hospitalares (11,55%) demonstrou, de forma transparente e razoável, a necessidade do reajuste aplicado, que inclusive foi inferior ao índice técnico total estimado, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. A cláusula contratual de reajuste por sinistralidade, redigida de forma clara e previamente pactuada, não se mostra abusiva, tampouco vulnera o dever de informação, especialmente diante da comunicação prévia do reajuste.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.016) reconhece a validade de reajustes em planos coletivos por sinistralidade, desde que respeitados os parâmetros contratuais e técnicos, sem imposição de índice da ANS, que se aplica exclusivamente aos planos individuais.
7. O dissabor causado pelo aumento da mensalidade não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente qualquer demonstração de conduta ilícita, humilhação ou constrangimento por parte das rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão é válido quando fundado em cláusula contratual expressa e acompanhado de justificativas técnicas idôneas.
2. A substituição do índice aplicado por índice fixado pela ANS é incabível em planos coletivos, conforme jurisprudência do STJ.
3. A variação contratual da mensalidade, sem ilicitude ou abusividade, não configura dano moral indenizável.